Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732890-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS FERNANDES DA COSTA NETO AGRAVADO: FENIX ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE LTDA, WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Ação de Cobrança – Tutela de Urgência de Natureza Cautelar – Medidas Cautelares de Constrição Patrimonial – Inadimplemento – Devedora Contumaz – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIDAS FERNANDES DA COSTA NETO em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, a qual, em Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de urgência de natureza cautelar que pretendia o imediato arresto de bens de propriedade das requeridas, notadamente de créditos/recebíveis decorrentes do contrato com o Hospital Estadual de Formosa (HEF). Afirma existir probabilidade de direito em seu recurso, visto que a ausência de assinatura na versão final do termo de confissão de dívida das partes não descaracteriza o reconhecimento da obrigação, pois há prova documental de que parcela substancial do valor foi expressamente reconhecida e registrada como passivo pelas próprias Agravadas,. Além disso, aduz que há nos autos elementos concretos e objetivos que dispensam, nesta fase, produção de prova exauriente sobre a alegada sucessão empresarial. Defende a existência de risco ao resultado útil do processo por conta de um quadro de insolvência notória, agravado por sucessão empresarial dissimulada, confusão patrimonial entre as agravadas, descumprimento reiterado de propostas de acordo e pela inadimplência reconhecida em outras demandas judiciais. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso concreto, o agravante requer a imediata adoção de medidas constritivas adequadas, tais como arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e quaisquer outras providências idôneas para assegurar o cumprimento das obrigações pelas Rés, diante do risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional. Afirma que, para além de restar comprovado o inadimplemento contratual, há risco ao resultado útil do processo, porquanto a parte ré figura como parte devedora em inúmeras demandas judiciais, nas quais houve a frustração da satisfação do crédito executado. Compulsando os autos de origem, verifico que a controvérsia posta cinge-se em condenar as agravadas ao pagamento pelos serviços prestados pelo agravante. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para o deferimento da medida. Como bem exposto pelo juízo de origem, o próprio requerente, em sua exposição fática, descreve que a versão final de tal termo de acordo e confissão de dívida foi unilateralmente alterada pelas rés quanto à data de vencimento da primeira parcela, não sendo, portanto, por ele acatado e subscrito. Dessa forma, o referido instrumento, em princípio, não representa negócio jurídico aperfeiçoado, de modo que o crédito do requerente qualifica-se, por ora, como hipotético. Assim a constituição do crédito e possibilidade de deferimento de medidas assecuratórias condiciona-se ao provimento da ação ajuizada na origem, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Necessário, igualmente que as empresas se manifestem sobre a suposta sucessão empresarial irregular aduzida pelo agravante, pois a matéria, por sua própria natureza, exige extensa dilação probatória. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de a agravada ter sido demandada em outras ações. Outrossim, o próprio agravante alega que a agravada possui um contrato de prestação de serviços com o Hospital Estadual de Formosa (HEF), com faturamento mensal estimado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o que, em caso de procedência da ação, pode garantir o cumprimento da obrigação. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca de vício de consentimento na contratação de consórcio imobiliário, o que demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes. 2.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não há indícios da necessidade de bloqueio de valores da agravante antes de concluído o contraditório. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravada e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1715001, 07097995420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Às agravadas. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator